Tribunal: TJDFT
Processo: 0725087-45.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0725087-45.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCAS RIBEIRO DAMASO BIZERRIL RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, enquanto que a parte recorrida formulou impugnação àquele pedido. A parte autora apenas juntou aos autos o extrato de uma das suas contas bancárias (sendo possível apurar que possui mais contas bancárias, visto que realiza e recebe PIX de outra conta da sua titularidade) e um contrato de aluguel, no valor mensal de R$ 2.400,00. Além disso, relata nos autos que precisou alterar a sua viagem por “motivos de trabalho”. Entretanto, sequer há informações nos autos acerca da sua atividade profissional. Assim, não há elementos para apurar a alegada hipossuficiência. Desse modo, intime-se a parte autora/recorrente para que: A) junte aos autos a declaração de hipossuficiência econômica E comprove a alegada hipossuficiência, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça; OU B) recolha o preparo e as custas processuais. Prazo: 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 17 de julho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator